Tribunal: TJBA
Processo: 8130401-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130401-35.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO SOUSA BARBOSA

Advogado(s)
:
MILA MESQUITA DE SOUZA, LORENA SILVA SANTOS

I

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÕES. REGISTROS. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. LEI 7.990/2001. PREVISÃO. OBSERVÂNCIA. IMPOSITIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.

I - Não se aplica as disposições do artigo 1° do Decreto Lei n° 20.910/1932, em se tratando a pretensão de cancelamento de registro nos moldes estatuídos no artigo 56 da Lei Estadual nº 7.990/01).
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A Lei n.º 7.990/2001 estabelece os prazos máximos após os quais as penalidades de advertência e detenção devem ser canceladas, sendo vedada a consideração do fato ensejador da medida para qualquer efeito tal como antecedente funcional, sem que isso implique, necessariamente, efeitos retroativos.

III - Cabe à Administração Pública o ônus de provar os requisitos previstos em lei para manutenção dos registros das penalidades no assentamento funcional do servidor, o que não se evidenciou na espécie.

IV – Em sendo inadmissível no ordenamento jurídico o caráter perpétuo de qualquer sanção, impõe-se a o cancelamento do registro do servidor das punições aplicadas, indicadas na exordial, com arrimo no artigo 56 da Lei n.º 7.990/2001, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8130401-35.2020.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que é
Apelante
o ESTADO DA BAHIA e
Apelado
LEANDRO SOUSA BARBOSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
conforme as razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

Relatora